Tribunal: TJDFT
Processo: 0724353-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1874222/ DF, julgado em 19/4/2023, firmou o entendimento acerca da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Se há nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo, 10% (dez por cento) do salário do devedor não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
3. Recurso provido.